Tribunal: TJES
Processo: 5018053-05.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018053-05.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: NATHALIA RISALDE DE SERPA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5018053-05.2021.8.08.0035

RECTE.:
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RECDO.:
NATHALIA RISALDE DE SERPA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
PERFIL FALSO EM REDE SOCIAL. PEDIDO DE BLOQUEIO DA CONTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RÉ. DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

A autora relata, em síntese, ser detentora do perfil @nathaliarisalde_ na rede social “Instagram” e aduz ter sido surpreendida com a criação de uma conta falsa utilizando o nome e a imagem da autora, com o login @nathalia_risalde, anunciando a venda de conteúdo adulto da requerente e aplicando golpes. Ocorre que apesar de diversas tentativas de solucionar o imbróglio administrativamente, com denúncia da conta falsa por meio de ferramenta disponibilizada pela própria plataforma digital, não logrou êxito. Em vista da não resolução do problema pela ré, ajuizou a presente demanda, objetivando o bloqueio definitivo da conta falsa, e indenização pelos danos morais sofridos.

Apresentou contrarrazões ao recurso inominado (ID. 5108057) pleiteando a manutenção da sentença recorrida, por seus próprios termos.

Tese da ré

Apresentou recurso inominado (ID. 5108046), pugnando pela reforma integral da sentença, eis que já procedeu à remoção da conta combatida. Pugna pelo afastamento da condenação por danos morais, ponderando que não houve ilícito, invocando, também, a excludente de responsabilidade de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Em caso de manutenção, alega a necessidade de redução da indenização.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (
ID. 5108042
) dispôs que:
“
Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos para condenar a ré FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362). Em tempo, confirmo a tutela de urgência concedida no ID 10854458. Via de consequência,
JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, verifico ser o presente caso de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Isto porque é certo que houve falha na prestação de serviços da empresa ré, que deixou de retirar o perfil falso do ar mesmo após as denúncias feitas pela autora na plataforma.

Isto porque, em que pese a irresignação da recorrente, entendo que não seria razoável exigir, para a retirada do ar de perfil falso com conteúdos adultos, a prévia determinação judicial, mormente quando a própria plataforma disponibiliza ferramentas para a sua denúncia. Observo que, caso fosse obrigatória a prévia determinação judicial para a desativação de perfis falsos, a empresa não poderia fazê-lo de ofício quando verificada a sua ocorrência, conduta que a empresa adota diuturnamente.

Outrossim, a autora comprovou, nos autos, a criação do perfil falso utilizando seu nome e imagem, bem como o teor das publicações ao ID. 5107323. A autora também demonstrou que assim que tomou conhecimento a respeito dos fatos, imediatamente registrou boletim de ocorrência (IDs. 5107322 e ID. 5107320) e comunicou o ocorrido à empresa, denunciando a conta (ID. 5107324), mas as providências indispensáveis para cessar a continuidade de golpes na plataforma digital demoraram.

Ademais, a recorrida comprovou ter sofrido ameaças em razão da prática dos delitos em seu nome, como se vê dos documentos ao ID. 5107325.

Entendo, no presente caso, que a simples alegação de que seu serviço é seguro não é suficiente para afastar a responsabilidade do réu; cabia uma eficaz resposta da empresa Facebook, mas não foi o que aconteceu.

Apesar da criação de conta falsa ser ato praticado por terceiro, e, excludente de responsabilidade, o ato ilícito da recorrente, no caso, não está na referida situação, mas, no não bloqueio da conta falsa uma vez devidamente provocada, o que acabou causando danos a imagem da recorrida.

Importa dizer, nesta oportunidade, que a falha na prestação de serviços (demora) permitiu que terceiros fossem vítimas de golpe perpetrado em nome da autora, em franca violação aos direitos da personalidade da recorrida.

Saliento, novamente, que a recorrente falhou em retirar o perfil do ar mesmo após o registro de denúncia por meio da ferramenta disponibilizada pela ré para tanto.

Diante do exposto, no tocante à indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)